Tribunal: STF
Processo: MS 20271
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-12
Data de publicação: 1981-03-12

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IDADE LIMITE. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 510, PORQUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI
REQUERIDO CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, CONSISTENTE
NO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NA PARTE EM QUE FIXOU A IDADE
MAXIMA DOS CANDIDATOS EM 35 ANOS.
LEGALIDADE DESSA LIMITAÇÃO, VISTO QUE O ART-3. DA LEI N. 1.341/51
(LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO) NÃO FOI DERROGADO PELO
ART-19, PAR-2., DA LEI N. 1711/52, NEM REVOGADO PELO ART-1. DA LEI
N. 6.334/76. PRECEDENTE: MS 20.166-DF.
REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA, INDEFERIU-SE O "MANDAMUS".